Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-92.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700408-92.2021.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANNA PAULA ALMEIDA BEZERRA RECORRIDO: YNGRIDY EMANUELA TAVARES TEIXEIRA DESPACHO Instada a comprovar sua hipossuficiência, a parte recorrente junta aos autos declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário de 2019 (ID 26335509).No entanto, tal declaração não reflete sua capacidade financeira atual. Desse modo, como derradeira oportunidade, anexe aos autos as fichas financeiras do ano corrente, juntamente com os documentos que entende pertinentes para a análise da gratuidade de justiça, no prazo de 02 dias, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator